Tribunal: TJDFT
Processo: 0725443-63.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VISÃO MONOCULAR. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado por candidata em concurso público, visando ao reconhecimento de sua condição de pessoa com deficiência, com fundamento na Lei n. 14.126/2021, que classifica a visão monocular como deficiência sensorial do tipo visual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ilegalidade no ato administrativo que indeferiu o enquadramento da candidata como pessoa com deficiência, à luz da legislação vigente e dos critérios estabelecidos no edital do concurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital do concurso previu expressamente a aplicação dos parâmetros do art. 4o do Decreto n. 3.298/1999 para caracterização da deficiência visual.
4. A documentação médica apresentada não demonstrou o enquadramento da condição da impetrante nos critérios legais para o reconhecimento da deficiência visual.
5. O laudo complementar juntado posteriormente aos autos não foi submetido à comissão técnica do concurso, tampouco apresentado no recurso administrativo, não havendo ilegalidade na decisão administrativa.
6. A jurisprudência reconhece a visão monocular como deficiência, mas condiciona o enquadramento à observância dos critérios legais e editalícios, inexistindo direito líquido e certo quando não preenchidos os requisitos objetivos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A visão monocular, embora reconhecida como deficiência pela Lei n. 14.126/2021, deve observar os critérios técnicos e legais previstos no edital do concurso para fins de enquadramento como pessoa com deficiência. 2. A ausência de comprovação técnica nos moldes exigidos pela norma impede o reconhecimento do direito líquido e certo em mandado de segurança.”
Dispositivos relevantes citados: art. 4o do decreto n. 3.298/1999
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0728871-24.2023.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 24/4/2024, DJe 20/5/2024.